Tribunal: TJSP
Processo: 2144529-20.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas - Pleito de reforma da sentença condenatória – Pretendida aplicação do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 e alteração de regime inicial de cumprimento da sanção – Impetração que restou indeferida liminarmente – Via inadequada para análise da pretendida reforma - Interposição de agravo regimental, que foi desprovido pela Turma Julgadora – Decisão, proferida

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas - Pleito de reforma da sentença condenatória – Pretendida aplicação do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 e alteração de regime inicial de cumprimento da sanção – Impetração que restou indeferida liminarmente – Via inadequada para análise da pretendida reforma - Interposição de agravo regimental, que foi desprovido pela Turma Julgadora – Decisão, proferida nos autos do habeas corpus no 543.968/SP pelo C. STJ, que anulou o acórdão e determinou a análise das questões deduzidas – Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas – Natureza e quantidade dos entorpecentes que indicam profundo envolvimento com a atividade criminosa, não se tratando de traficante eventual – Regime fechado se revela o único cabível – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2144529-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é impetrante RENATO
VIEIRA DE MAGALHAES NETO e Paciente WELLINGTON WILLIAN DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144529-20.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2144529-20.2019.8.26.0000
Autos de origem n° 1500628-04.2018.8.26.0318
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca
de Leme
Impetrante: Renato Vieira Magalhães Neto
Paciente: WELLINGTON WILLIAN DOS SANTOS
Voto no 38390
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas - Pleito de reforma da
sentença condenatória Pretendida aplicação do §4o, do art. 33, da
Lei 11.343/06 e alteração de regime inicial de cumprimento da
sanção Impetração que restou indeferida liminarmente Via
inadequada para análise da pretendida reforma - Interposição de
agravo regimental, que foi desprovido pela Turma Julgadora
Decisão, proferida nos autos do habeas corpus no 543.968/SP pelo
C. STJ, que anulou o acórdão e determinou a análise das questões
deduzidas Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição
prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas Natureza e
quantidade dos entorpecentes que indicam profundo envolvimento
com a atividade criminosa, não se tratando de traficante eventual
Regime fechado se revela o único cabível Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelo advogado Renato Vieira Magalhães Neto,
em favor de WELLINGTON WILLIAN DOS SANTOS, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito da Vara Criminal da Comarca de Leme.
Narra, de início, que foram apreendidas, na
residência do paciente, 1.000 porções de cocaína (98,9g), além
de 08 porções da mesma substância e da quantia de R$111,50
em dinheiro em seu poder.
Insurge-se, em apertada síntese, contra a
sentença condenatória, que negou a aplicação do redutor
previsto no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, alegando que a
quantidade de droga e o valor em dinheiro não impedem a
concessão do benefício. Aponta que o magistrado a quo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144529-20.2019.8.26.0000 -Voto no
3
considerou que o paciente se dedicava a atividades criminosas,
tendo em vista que recebia R$200,00 por semana para guardar
os
entorpecentes.
Entretanto,
o
fundamento
não
deve
prevalecer, eis que a situação explanada não restou comprovada
nos autos e, além disso, não justifica o afastamento da benesse.
Assim, tratando-se de réu primário e com bons antecedentes, e
considerando a inexistência de prova de que se dedique à
atividades ilícitas, bem como o fato de que a pena base foi
fixada no mínimo legal, busca a aplicação do redutor legal.
Em continuação, alega que o regime inicial
fechado foi imposto com base na gravidade abstrata do delito, o
que constitui fundamento inidôneo, devendo, portanto, ser
afastado. Caso não se reconheça o aventado constrangimento
ilegal neste ponto, aduz ser imperiosa a reforma da sentença
para que seja fixado o regime intermediário, tendo em vista que
a sanção não ultrapassa o patamar de 08 anos e que as
circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu (fls. 01/11).
A impetração foi indeferida liminarmente
(fls. 31/36), em face da inadequação da via eleita. Foi interposto
agravo regimental (fls. 47/53), que restou desprovido por esta
C. Câmara (fls. 57/60).
Sobreveio decisão, proferida nos autos do
habeas corpus no 543.968/SP, pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, que anulou o acórdão proferido e determinou que as
questões aqui deduzidas fossem apreciadas por este E. Tribunal
(fls. 65/70).
Determinou-se, então, o processamento do
presente writ, sendo indeferida a liminar (fls. 72/73). Foram
prestadas as informações de estilo (fls. 75/76), e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da
ordem (fls. 110/116).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144529-20.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Consta dos autos que o paciente foi
denunciado como incurso no art. 33, caput, e no art. 35, ambos
da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, pois
tinha em depósito, para fins de comercialização a terceiros,
1.194 porções de cocaína (98,9g). Consta, ainda, que, associou-
se com Murilo da Silva Ferreira Junior com o fim de praticar,
reiteradamente, o crime de tráfico de drogas. Foi encontrada,
ademais, a quantia de R$111,50 em dinheiro.

Ao final da instrução, a ação foi julgada
parcialmente procedente, restando o réu condenado à pena de
05 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 dias-multa, em
regime inicial fechado, por infração ao art. 33, caput, da Lei de
Drogas.
Pois bem.
Conforme relatado, o impetrante busca a
reforma da sentença condenatória.
No que tange à pretendida aplicação do redutor
previsto no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, revela-se inviável sua
incidência, visto que, no presente caso, as circunstâncias indicam,
obviamente, a dedicação do sentenciado à atividade criminosa.
Isso porque WELLINGTON matinha em depósito
quantidade exorbitante de droga, de alto poder lesivo - 1.194
porções de cocaína.
Como se sabe, a nova Lei de Drogas recrudesceu
o tratamento aplicado aos traficantes, agravando a dosagem penal,
passando a variar de 05 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a
1500 dias-multa.
Do mesmo modo, passou a criar uma causa de
redução, diminuindo o rigor da norma a fim de beneficiar o chamado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144529-20.2019.8.26.0000 -Voto no
5
“pequeno traficante” ou “traficante eventual”, desde que atendesse
a determinados requisitos.
Com efeito, para fazer jus à aplicação do
redutor previsto na superveniente legislação, o réu deve ser
primário, de bons antecedentes e não pode se dedicar à atividade
criminosa ou integrar organizações criminosas.
Ocorre que, no caso dos autos, a quantidade de
droga apreendida, bem como sua natureza, demonstra que não se
trata o acusado de traficante eventual, mas sim que possui íntima
ligação com o comércio de entorpecentes, fazendo deste crime seu
meio de vida, tendo confessado, inclusive, que recebia R$200,00
por semana para guardar as substâncias.
Tais circunstâncias indicam que o réu se
dedicava à atividade criminosa e não pode ser tido como pequeno
traficante, a fim de ser beneficiado com mesma redução de pena
que aquele, sendo certo que tal redução dar-se-ia em afronta ao
princípio da individualização das penas.
Assim, à luz das peculiaridades do caso em tela,
em que pese a primariedade do réu, é inegável que as circunstâncias
concretas do delito praticado impedem a aplicação do § 4o, do
artigo 33, da Lei 11.343/06.
Frise-se que mencionado parágrafo emprega o
termo “poderão”, o que seguramente indica não ser obrigatória a
redução.
Nesse sentido:
“A diminuição permitida pelo § 4o do art. 33,
por outro lado, não pode ser concedida. A lei
dispõe que as penas poderão ser reduzidas, o
que faculta ao juiz sua concessão, após a análise
do caso concreto, respeitado o princípio da
individualização
da
pena.
Na
hipótese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144529-20.2019.8.26.0000 -Voto no
6
quantidade de droga apreendida, aliada aos
informes policiais de que o apelante já se
dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes e
ao fato de o apelante ter sido preso em
companhia de usuários de drogas, demonstram a
conduta social e a personalidade do agente
voltada para o crime. Tais circunstâncias
impedem a concessão do redutor, já que o
apelante não pode ser considerado pequeno
traficante” (TJSP, Ap.990.08.078177-4, 9a
Câmara, Rel. Galvão Bueno, j. 29/01/2009).
Por fim, o regime fixado foi o fechado e só
poderia o ser, revelando-se descabida qualquer modificação.
Nota-se que referido regime é o único
compatível com a natureza e o grau de lesividade do delito de
tráfico de entorpecentes, além de ser o único necessário e
suficiente para a reprovação e a prevenção do delito (art. 33, §3o
c.c. art. 59 do Código Penal).
O delito tem como principal engrenagem
motora a dependência química e psíquica, principalmente por parte
de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar
no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais
graves em prol do sustento de tal vício.
E no presente caso com mais razão, já que o
réu foi surpreendido com mais de 1.000 porções de cocaína,
substância esta de elevado potencial lesivo, além de R$111,50 em
dinheiro, oriundos da vil mercancia, o que indica sua dedicação à
atividade criminosa, bem como que fazia do crime seu meio de vida.
Daí porque o cumprimento de pena privativa de
liberdade em regime fechado permitirá uma maior recuperação,
bem como a importante reflexão quanto ao impacto social e a
gravidade de sua conduta, devendo ser agraciado com a liberdade
apenas quando demonstrar que de fato assimilou a terapêutica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144529-20.2019.8.26.0000 -Voto no
7
prisional e possui comprometimento com sua reabilitação.
Destarte, no presente caso, a fixação do
regime inicial fechado não ofende as Súmulas 718 e 719 do
Supremo Tribunal Federal e a Súmula 440 do Superior Tribunal de
Justiça, tratando-se de medida de rigor, já que a fixação de
regime inicial menos severo se mostra insuficiente.
Frisa-se a relevante quantidade e natureza
da droga apreendida, tudo a denotar a alta periculosidade da
conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de
liberdade no regime mais gravoso permitirá uma maior
recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto
social e a gravidade de sua conduta.
Cumpre registrar, por fim, que o magistrado
pode fixar o regime inicial de cumprimento da pena de acordo
com seu convencimento, respeitados os ditames legais para tanto,
o que ocorreu in casu, a fim de estabelecer aquele que será
suficiente para reprovação e prevenção do delito, nos termos do
artigo 59, inciso III, do Código Penal. Ressalte-se que, do
contrário, o parágrafo 3o do art. 33 do Codex também não
existiria.
Não há, portanto, constrangimento ilegal a
ser reconhecido.
Posto isto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator